Tribunal: TJDFT
Processo: 0743640-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743640-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Banco do Brasil S/A Embargada: Naiza Nunes Bandeira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 68727876). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator